Tribunal: TJMT
Processo: 1075174-18.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075174-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE CICERO LEITE - CPF: 690.638.181-49 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BORGES LEITE - CPF: 061.893.171-62 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EME NTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). ANÁLISE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRANSCURSO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de ação, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão da Administração Pública na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) configura ato omissivo continuado, apto a afastar a incidência do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se com o esgotamento do prazo legal para a prática do ato administrativo questionado, conforme art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

4. No caso, o Decreto Estadual 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para a Administração Pública concluir a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Assim, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é o dia seguinte ao vencimento do prazo administrativo.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que o decurso do prazo para análise do requerimento administrativo configura ato omissivo único, e não continuado, de modo que o prazo decadencial deve ser contado do seu esgotamento.

6. No caso concreto, considerando que o pedido administrativo foi protocolado em
15/04/2024
e que o prazo de 180 dias
encerrou-se
em
12/10/2024
, o termo final para impetração do mandado de segurança ocorreu em
25/01/2025
. Como a impetração se deu apenas em
05/08/2025
, ultrapassado o prazo decadencial, correta a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7.Negado provimento.

Tese de julgamento:“1.O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, inicia-se com o esgotamento do prazo legal de 180 dias para a análise administrativa do Cadastro Ambiental Rural, conforme previsto no Decreto Estadual 697/2020. 2. O ato omissivo da Administração Pública na
análise do CAR não é continuado, mas único, razão pela qual a decadência deve ser contada a partir do vencimento do prazo administrativo.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.016/2009, art. 23; Decreto Estadual 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1001305-56.2024.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 24.09.2024; TJMT, N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003,
Relª
. Desª. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 10.10.2023; TJMT, N.U. 1045377-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.05.2022
; e TJMT,
N.U 1045137-42.2024.8.11.0041,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12/02/2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
NEUCYR SILVA PARADA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT) que
, nos autos do mandado de segurança n.º 1075174-18.2025.8.11.0041, impetrado em face do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA-MT
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a omissão da Administração Pública na análise do pedido administrativo configura um ato omissivo continuado, afastando o reconhecimento da decadência. Aduziu, ainda, que a demora injustificada na apreciação do requerimento administrativo viola os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo. Diante disso, postulou o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao
d.
juízo de origem para o devido processamento e julgamento da ação mandamental.

C
ontrarrazões
no
Id. 329656454
, pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
339760374
,
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de recurso de apelação interposto por
NEUCYR SILVA PARADA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT) que
, nos autos do mandado de segurança n.º 1075174-18.2025.8.11.0041, impetrado em face do
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA-MT
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

A controvérsia cinge-se à análise da alegada omissão administrativa na apreciação conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR
-
MT
32.260/2019
)e à sua eventual caracterização como ato omissivo continuado, circunstância que afastaria a incidência da decadência no presente
mandamus
.

Pois bem.

No caso concreto, observa-se que a impetrante fundamenta sua pretensão na inércia do órgão ambiental em concluir a análise do CAR-MT
32.260/2019
, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda
Rio Furquim
, situado no Município de
Juína (
MT
)
, cujo
pedido de retificação
e análise
do
cadastro no órgão ambiental estadual ocorreu em
15/04/2024
(Id.
329656437
).

O Decreto Estadual 697/2020 disciplina o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da SEMA-MT, estabelecendo prazos específicos para a conclusão dos processos administrativos de licenciamento. No que tange ao caso em tela, dispõe o artigo 32, inciso III, do referido diploma normativo:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[...]

III -
180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva
acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;”
[
g.n
.]

Dessa forma, é inconteste que a Administração Pública deve concluir a análise do pedido formulado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do protocolo.

Outrossim, convém ressaltar que o objeto do presente mandado de segurança é um ato omissivo, consubstanciado na inércia da autoridade coatora em apreciar o requerimento administrativo. Assim, nos termos da jurisprudência consolidada, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do
mandamus
tem início com o esgotamento do prazo legal fixado para a prática do ato administrativo, consoante dispõe o artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Esse entendimento é amplamente adotado por este Sodalício, conforme se depreende dos seguintes precedentes:
(i)

N.U. 1001305-56.2024.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Anglizey

Sol
ivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,j.24.09.2024
;
(
ii
)

N.U. 1023905-59.2022.8.11.0003,
Relª
. Desª. GraciemaRibeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023.
(
iii
)

N.U. 1045377-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.05.2022
; e
(IV)

N.U 1045137-42.2024.8.11.0041,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12/02/2025
.

No caso, a
parte
impetrante protocolizou o pedido de
retificação e
análise do CAR-MT
32.260/2019
em
15/04/2024
(Id.
329656437
). Nos termos do Decreto Estadual 697/2020, o prazo máximo para a conclusão da análise era de 180 (cento e oitenta) dias, encerrando-se em
12/10/2024
.

Dessa forma, considerando o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, tem-se que o termo final para o ajuizamento da demanda ocorreu em
25/01/2025
. No entanto, a impetração somente se deu em
05/08/2025
, quando já ultrapassado o prazo decadencial, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Ressalte-se que, conforme pacificado pela Súmula 512 do STF e pela Súmula 105 do STJ, não há condenação em honorários advocatícios na via mandamental, sendo inaplicável, portanto, o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ademais, a vedação encontra respaldo no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NEUCYR SILVA PARADA
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026